Tribunal: TJSP
Processo: 2092379-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL O QUAL TODOS OS HERDEIROS E LEGATÁRIOS CONSENTIRAM – AGRAVANTE QUE PRETENDE IMPUGNAR, POSTERIORMENTE, O PLANO E AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA – VIOLAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA – TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092379-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOAO
PAULO TERRERAN, ANA LUIZA TERRERAN, CAIO TERRERAN, MARCO
TUZZOLO TERRERAN e FABIANA TUZZOLO TERRERAN, são agravados
FERNANDO
TERRERAN
SANDOVAL,
CAMILA
TERRERAN
SANDOVAL
(INVENTARIANTE) e MARY IORIO TERRERAN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092379-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31711-FRL
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2092379-28.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO 12a VARA DA FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES DO F. CENTRAL
Juíza : Manoela Assef da Silva
Ação : Inventário
Agravante : JOÃO PAULO TERRERAN
Agravados : FERNANDO TERRERAN e OUTROS
VOTO No 31711
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO - PLANO DE
PARTILHA AMIGÁVEL O QUAL TODOS OS HERDEIROS E
LEGATÁRIOS CONSENTIRAM AGRAVANTE QUE PRETENDE
IMPUGNAR, POSTERIORMENTE, O PLANO E AS PRIMEIRAS
DECLARAÇÕES IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO DE CONDUTA
CONTRADITÓRIA VIOLAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA
TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS
PRECEDENTE
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 25/28 que, nos autos do inventário, dentre outras
deliberações, rejeitou a impugnação ao plano de partilha ofertada
pelo recorrente.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão
recorrida nega vigência ao disposto no artigo 1.864, do Código
Civil, na medida em que a vontade elucidada no testamento está
sendo desrespeitada. Afirma que o cenário apresentado nos autos
originários prejudica a expectativa criada ao recorrente no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092379-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31711-FRL
recebimento de seu quinhão, o que não pode ser mantido. Insiste na
retificação do plano de partilha e primeiras declarações. Requer
seja dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão
agravada.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Mary Iorio
Terreran.
O inventário vinha correndo de forma amigável entre os
herdeiros e legatários, tendo sido protocolizado, em 27/11/2017, um
plano de partilha, o qual foi submetido à Partidoria e todos estavam
de acordo (fls. 150/156 e 203, dos autos de origem).
É inadmissível que o agravante, tempos após ter
consentido com a partilha de bens, objetive impugnar o plano o qual
outrora manifestou seu consentimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092379-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31711-FRL
Como bem ressaltou o juízo agravado, trata-se de
conduta violadora de situação consolidada, não podendo o
recorrente agora retroceder.
Incide à espécie a chamada “teoria dos atos próprios”,
que proíbe que a parte retorne sobre os seus próprios passos,
conferindo-se, pela pertinência, a doutrina de RUY ROSADO DE
AGUIAR JÚNIOR: “(...) Temos, assim, que a incidência do
princípio que proíbe retornar sobre os próprios passos ocorre
quando o agente pratica um ato relevante e eficaz, suficiente para
criar no outro a legítima confiança sobre a conduta futura do agente,
e que esse outro tivesse confiado na situação que se oferecia, na
expectativa de que o agente não modificasse o seu comportamento
no futuro (...)” (In Comentários ao Novo Código Civil, volume VI,
tomo II, Rio de Janeiro, Ed. Forense, página 103).
Nesse sentido, também já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“A aplicação da “teoria dos atos próprios”, como
concepção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada
nos brocardos latinos “tu quoque” e “venire contra
factum proprium”, segundo a qual ninguém é lícito fazer
valer um direito em contradição com a sua conduta
anterior ou posterior objetivamente, segundo a lei, os
bons costumes e a boa-fé” (Recurso Especial n.
1.192.678-PR, Relator Ministro Paulo de Tarso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092379-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31711-FRL
Sanseverino).
Por tais razões, a manutenção da decisão agravada é
medida de rigor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator